Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713193-08.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: WIRAJAN DIAS VELOSO D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme registro do PJe, o documento id 36313351, direcionado ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, foi juntado neste processo de n.0713193-08.2019.8.07.0001 em 14/06/2022, pela Advogada NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, no qual requer a substituição do polo ativo da demanda para constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS NPL II com a consequente exclusão do Cedente BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Embora o BANCO SANTANDER BRASIL S/A figure como autor na presente demanda, o processo n. 0715989-44.2018.8.02.0001, bem como a parte ré mencionados na petição não guardam relação como o processo em que foi juntado o pedido. Assim, esclareça a parte requerente se pretende a substituição do polo ativo nesta demanda. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator